Tribunal: STF
Processo: RE 1417155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 247/2002 (CRIA O FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE (FUNREBOM), INSTITUI AS TAXAS DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E AS TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 612/2017. ITENS 1 (TAXAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO - RESGATE DE PESSOAS NÃO ENVOLVIDAS EM ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS) EM EDIFICAÇÕES E OUTROS AMBIENTES (TCIBS), CORRESPONDENTE AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL), 2 (TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO - RESGATE DE PESSOAS NÃO ENVOLVIDAS EM ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS EM EDIFICAÇÕES E OUTROS AMBIENTES (TCIBS), CORRESPONDENTE AOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE) E 6 (TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE EM VIA PÚBLICA, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, APLICADA ANUALMENTE A CADA VEÍCULO LICENCIADO.NO ESTADO) DO ANEXO ÚNICO DA REFERIDA NORMA LEGAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 90 E 92, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, POR MAIORIA, E, POSTERIORMENTE, SUSPENSA POR DECISÃO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1212). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA, SUSCITADA PELO DES. IBANEZ MONTEIRO. REJEIÇÃO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DA EXORDIAL PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.MÉRITO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRIAÇÃO DA TAXA ANUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO. SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, V, DA CF/88. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC. - 



    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 



    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade ( uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 



    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos (STF, ADI 2908, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos arts. 144, V; e 145, II, da Constituição Federal.



    Defende, em suas razões, a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar estadual nº 247/2002, com redação dada pela Lei Complementar estadual nº 612/2017, haja vista serem taxas remuneratórias de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição de grupos limitados de contribuintes, no caso dos dois primeiros itens – serviços de combate a incêndios busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em edificações – justamente, os proprietários das respectivas edificações e no caso do último item – serviços de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública, para veículos automotores –, os proprietários dos respectivos veículos.



    Alega que o entendimento alcançado pelo STF ao julgar o RE nº 643.247/SP (Tema nº 16) não tem alcance para invalidar as taxas criadas pelo Estado.



    Consigna que a edição da lei questionada se deu com base em respaldo jurisprudencial a respeito da temática e com esteio na constatação da existência de leis semelhantes de outras unidades da Federação, ou seja, com respaldo no princípio da segurança jurídica, uma das expressões máximas do Estado de Direito.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar estadual n° 247/2002, com a redação dada pela Lei Complementar estadual nº 612/2017. Esses dispositivos cuidam das taxas de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em edificações e outros ambientes; e de serviços de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública, para veículos automotores.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Infere-se, assim, que as atividades indicadas como hipóteses de incidência das referidas taxas são, na verdade, a síntese da atuação do corpo de bombeiros militar, representando a própria razão de existir desse órgão. 



    Confira-se, a propósito, o que diz o constitucionalista BERNARDO GONÇALVES FERNANDES sobre o assunto (In Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, pág. 1676), ao definir o corpo de bombeiros como aquele que: ‘(...) também representa força auxiliar e reserva do Exército, além de cuidar das atribuições que a lei define prevenção e extinção de incêndios, salvamento de vidas humanas, socorro em casos de afogamento, desabamentos etc. - além da execução de atividades de defesa civil.’ (grifos nossos) 



    Tratando-se, pois, de atividades específicas do Corpo de Bombeiros Militar, a prevenção e combate a incêndio e a realização de busca e salvamentos não podem ser custeados pela cobrança de taxas, devendo ser custeadas pela receita obtida pela cobrança de impostos, como assim vem decidindo o STF, a partir do julgamento da ADI 2908/SE, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019, entendimento ao qual acosto-me, desta feita, analisando o mérito da presente ação constitucional.



    (...)



    No mesmo sentido, cumpre destacar trecho do voto condutor do acórdão do RE 643.247-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 19/12/2017, através do qual esclarece que a: ‘(...) atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa (...)’. 



    Ao assentar a inconstitucionalidade das taxas em questão decidiu o Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, no julgamento da ADI nº 2.908/SE, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade da instituição de taxa por ente estadual decorrente de serviços análogos aos acima citados. Insta relembrar que a taxa de segurança contra incêndios discutida nessa ação direta tinha como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço específico de combate a incêndio, pânico, resgate e remoção em acidentes automobilísticos, salvamentos aquáticos, terrestres e aéreos, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI nº 2.908/SE, Tribunal Pleno Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/19 — grifo nosso).



     



    Posteriormente, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, o Tribunal Pleno igualmente declarou a inconstitucionalidade de taxa de segurança pública devida em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios instituída por outro estado-membro. Na ocasião, o Relator aduziu ser impróprio que, “a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis (...)”.



    Desse modo, concluiu-se que os estados não podem instituir taxa de prevenção e combate a incêndios, uma vez que tal atividade, inerente à segurança pública, é prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Trago à colação o acórdão proferido nos autos da ADI nº 4.411/MG:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (ADI nº 4.411/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 24/9/20).



    Reitere-se, assim, que o Tribunal de origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente